Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802054-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALINNY DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802054-65.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ALINNY DE FÁTIMA DO NASCIMENTO SOUTINHO

ADVOGADO: ALINNY DE FÁTIMA DO NASCIMENTO SOUTINHO - OAB/PA 37.424

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que deferiu tutela provisória para determinar à ré a autorização de exames, consultas, internações e demais procedimentos necessários ao tratamento da agravada, sem custo adicional além do previsto em contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão impugnada carece de fundamentação específica, nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, configurando nulidade por ausência de motivação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 489, §1º, do CPC exige que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, vedando a simples reprodução de normas ou conceitos jurídicos indeterminados sem sua aplicação concreta ao caso.

4.

A decisão recorrida não especifica quais exames, consultas e internações devem ser autorizados, nem fundamenta a necessidade de tais medidas com base no contrato ou em elementos específicos dos autos, configurando fundamentação genérica.

5.

A ausência de motivação adequada impede o controle da decisão e viola o dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

6.

A jurisprudência pátria considera nula a decisão judicial desprovida de fundamentação suficiente, sendo necessário seu refazimento para garantir a devida prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Decisão cassada, com retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial deve conter fundamentação concreta e específica, nos termos do artigo 489, §1º, do CPC, sendo nula aquela que apenas reproduz normas ou conceitos genéricos sem demonstrar sua aplicação ao caso concreto.

2.

A ausência de motivação adequada impede o controle jurisdicional e caracteriza nulidade da decisão, impondo a cassação e o retorno dos autos à origem para novo julgamento fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.013, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AgInt-Cv 1.0000.22.197079-1/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 02.02.2023; TJDFT, Acórdão 1609993, Apelação Cível 00094833120138070001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, j. 24.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802054-65.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ALINNY DE FÁTIMA DO NASCIMENTO SOUTINHO

ADVOGADO: ALINNY DE FÁTIMA DO NASCIMENTO SOUTINHO - OAB/PA 37.424

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

13ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que deferiu a tutela provisória para:

Determinar a ré a autorizar a realização de todos os exames prescritos à autora na solicitação de ID 134153861.
Além disso, deve a requerida autorizar demais exames, medicação, consultas, internações, e outros procedimentos necessários ao acompanhamento e/ou tratamento da doença da requerente, sem qualquer custo financeiro adicional à autora, salvo aqueles já determinados em contrato.
(PJe ID 134403866)

As razões recursais trazem único argumento núcleo, qual seja: nulidade da objurgada por fundamentação genérica.
E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada

e o provimento integral das razões recursais. ( PJe ID

24734611,

páginas 1-7).

À minha relatoria em 07.02.2025, após distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido.( PJe ID 24805981, páginas 1-3).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

25458027 página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802054-65.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ALINNY DE FÁTIMA DO NASCIMENTO SOUTINHO

ADVOGADO: ALINNY DE FÁTIMA DO NASCIMENTO SOUTINHO - OAB/PA 37.424

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Da Obrigatória Fundamentação da Decisão– Matéria de Ordem Pública – Nulidade

O artigo 489 do Código de Processo Civil traz os requisitos essenciais à sentença válida. Entre os ditames legais está
a fundamentação
. Eis o dispositivo legal, em destaque:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

E, igual liame jurídico se aplica às decisões interlocutórias, pois é a imposição do § 1º, do citado dispositivo:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

Portanto, o raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i)quais os motivos, (ii) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo desses com a demanda apresentada para justificar o resultado de (in)deferimento da liminar eleita.

Trilhar que garante uma decisão válida, porque devidamente fundamentada.

Por via de consequência e em repetição, um texto não fundamentado, segundo o § 1º, do artigo 489 do Código de Processo Civil se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire nos ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

........................................................................................................

Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista-

solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador

é obrigado a dizer qual o

caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade da decisão, indubitavelmente.

Nessa senda,o

Tribunal de Justiça de Minas Gerias recentemente decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. JULGAMENTO CITRA PETITA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na ação de execução de título extrajudicial. A parte agravante sustenta que houve ausência de análise da alegação de descumprimento contratual pela exequente e requer a nulidade da decisão por vício de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de análise sobre o descumprimento da Cláusula 6ª do contrato configura nulidade da decisão por julgamento citra petita; e (ii) se tal vício deve ser sanado com o retorno dos autos à origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Nos termos do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, a ausência de fundamentação adequada configura nulidade da decisão, especialmente em casos de julgamento citra petita.
4. Comprovado que o juízo de origem não apreciou todas as teses suscitadas na exceção de pré-executividade, é necessária a decretação de nulidade da decisão para que o magistrado se pronuncie sobre os argumentos apresentados.
IV.
DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "É nula a decisão que não analisa todas as questões suscitadas pela parte em sede de exceção de pré-executividade, configurando julgamento citra petita, impondo-se o retorno dos autos à origem para complementação da prestação jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgInt-Cv 1.0000.22.197079-1/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 02.02.2023??. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.014060-5/001,
Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes
, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025). Negritei.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA
. ERRO DE FATO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CASSAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM REJULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III E § 1º, DO CPC. ART. 3º DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. A apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada.

2. Constado que o processo está em condições de imediato julgamento, porque a questão fático-jurídica é incontroversa e o contraditório foi observado, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. Do teor dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57663/1966 e artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, obtém-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento da última parcela.

4. De acordo com o artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 4.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o feito é arquivado provisoriamente e tem início a contagem da prescrição intercorrente na forma prevista pelo § 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

5. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3º.

6. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1º do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. 6.1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, como a indicação de bens penhoráveis. 6.2. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito arquivado provisoriamente ficou paralisado por mais de 3 (três) anos sem a localização de bens penhoráveis.

7. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título foi fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se o processo de execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 8. Apelação Cível conhecida e desprovida.(
Acórdão 1609993
, 00094833120138070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacado)

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que a decisão combatida, é nula de pleno direito porque não tem fundamentação. Eis o cenário que há:

Parte Decisória ou Fundamentos:

Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos,
DEFIRO

A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada para determinar a ré a autorizar a realização de todos os exames prescritos à autora na solicitação de ID 134153861.
Além disso, deve a requerida autorizar demais exames, medicação, consultas, internações, e outros procedimentos necessários ao acompanhamento e/ou tratamento da doença da requerente, sem qualquer custo financeiro adicional à autora, salvo aqueles já determinados em contrato
.
( PJe ID 134403866) Sublinhei.

À vista disso, quais são os exames que a Operadora de Saúde tem que autorizar? Quais são essas consultas, quantidade e quais as especialidades? Há recusa em prover a internação a ensejar a probabilidade do direito e o perigo de dano? Quais as medicações que servem ao caso concreto? O que determina o contrato?

Não há como saber e tampouco predizer dada a forma genérica da decisão, revelando demonstrar não ter examinado o requerimento próprio, com argumentos singulares, acarretando, por via de consequência,

a nulidade da objurgada.

Então, não há outro caminho a adotar que não seja a aplicação dos termos do artigo 1.013, §3º, IV do Código de Processo Civil
[2]
, qual seja: o decreto de nulidade da guerreada por ausência de fundamentação específica ao tema eleito., igualmente aplicada às interlocutórias.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento interposto e dou provimento para a cassar a

decisão eis que nula por ausência de motivação, conforme termos da fundamentação ao norte lançada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos do processo ao 1º grau para prolação de decisão fundamentada ou outro entendimento que entender devido.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

FREIRE, A. R. S.; NUNES, D. J. C.; STRECK, L. L.; CUNHA, L. J. R. C. B. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. E-book.

[2]

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
.

Belém, 15/04/2025